Tribunal: TJBA
Processo: 8069470-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8069470-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: BRENO SOUZA SALES Advogado(s): IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP (2ª PARTE). HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DE CONFISSÃO OBTIDA SOB COAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, COM BASE NO ART. 17, C/C ART 485, INC. VI, AMBOS DO CPC. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Breno Souza Sales, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. O requerente sustentou a fragilidade do conjunto probatório, a retratação de declarações atribuídas ao ofendido e a alegação de confissão do corréu obtida mediante tortura, postulando a absolvição ou, subsidiariamente, a anulação da sentença condenatória. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser admitida quando utilizada como meio de reexame de provas e de teses defensivas já apreciadas e rejeitadas em sede de apelação criminal, à luz das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A revisão criminal possui natureza excepcional e fundamentação vinculada, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame do conjunto fático-probatório ou à reapreciação de teses já analisadas pelas instâncias ordinárias. 4. Verificou-se que os argumentos deduzidos na ação revisional — fragilidade da prova, alegada retratação de declarações e suposta confissão obtida sob coação — foram amplamente debatidos e expressamente enfrentados no julgamento da apelação criminal, inexistindo demonstração de contrariedade à evidência dos autos. 5. A utilização de Ação de revisão criminal como sucedâneo recursal ou como “terceira instância” viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, impondo-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir. 6. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não comporta conhecimento, uma vez que a revisão criminal, por sua natureza, não exige o recolhimento de custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ação extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17 c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas ou à reapreciação de teses já analisadas em sede de apelação, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal. 2. Ausente demonstração de contrariedade a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos, impõe-se a extinção da ação revisional sem julgamento do mérito.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 3º e 621, inciso I. Código de Processo Civil, arts. 17 e 485, inciso VI. Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 888.638/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Revisão Criminal de nº 8069470-93.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, requerida por Breno Souza Sales. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 17 c/c art. 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, diante da impossibilidade de utilização da ação revisional como novo recurso, nos termos do voto.